Tribunal: TJBA
Processo: 0002823-74.2012.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002823-74.2012.8.05.0142 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: JOAO JOSE DE JESUS LIMA Advogado(s):CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA. ERRO NA EMISSÃO DE GUIA DE PLACA VEICULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e pelo DETRAN/BA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de prisão indevida do autor, causada por erro material na emissão da guia de autorização para confecção de placa veicular. O autor foi detido por três dias após abordagem policial sob suspeita de uso de placa adulterada, decorrente de erro administrativo de digitação dos caracteres da placa do veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a legitimidade passiva do Estado da Bahia diante de erro administrativo cometido por autarquia estadual; (ii) verificar a ocorrência dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado e a consequente condenação à indenização por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade passiva do Estado da Bahia é reconhecida com base no art. 37, §6º, da CF/1988, que prevê a responsabilidade solidária dos entes federados por danos causados por seus agentes, ainda que vinculados a entidades da administração indireta. A jurisprudência consolidada, incluída a Súmula 447 do STJ, reforça a responsabilidade solidária do Estado com suas autarquias, especialmente em casos de falha na prestação de serviço público descentralizado. Restam caracterizados os elementos da responsabilidade objetiva da Administração: (i) conduta administrativa, consubstanciada em erro material na emissão da guia de placa veicular; (ii) dano, consistente na prisão indevida do autor por três dias e apreensão do veículo; (iii) nexo de causalidade entre o erro administrativo e a privação de liberdade. A prisão injusta gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, prescindindo de comprovação específica do sofrimento, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no AREsp 2129580/AP). A indenização por danos morais foi corretamente fixada em R$ 70.000,00, atendendo aos critérios de proporcionalidade, gravidade da ofensa e função pedagógica da sanção. Inexistindo prova mínima acerca da atividade econômica exercida com o veículo apreendido, e ausente demonstração de prejuízo patrimonial efetivo, deve ser afastada a condenação por danos materiais, nos termos do art. 944 do CC. Diante do parcial provimento do recurso, não há majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: O Estado responde solidariamente por atos de suas autarquias, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, inclusive quando há erro administrativo na prestação de serviço público descentralizado. A prisão indevida decorrente de falha estatal configura dano moral in re ipsa, autorizando a indenização, independentemente de comprovação do sofrimento. A ausência de prova mínima do exercício de atividade econômica impede o reconhecimento do dano material e afasta a possibilidade de apuração em fase de liquidação. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do abalo, a função punitiva e a compensatória da reparação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186, 187, 927 e 944; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 447; STJ, AgInt no AREsp 2129580/AP; TJ-SP, Apelação Cível nº 1005333-48.2023.8.26.0441, Rel. Des. Magalhães Coelho, j. 13.01.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000067-36.2020.8.05.0057, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 01.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0002823-74.2012.8.05.0142, em que figura como apelantes DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN – BA e ESTADO DA BAHIA e apelado JOÃO JOSÉ DE JESUS LIMA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, de acordo com o voto desta Relatoria